Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0717581-78.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: BRUNO FERREIRA CONFORTE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela Defesa (id 72177559). Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator